Tribunal: TJDFT
Processo: 0714914-92.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714914-92.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: NATALIA DE MORAIS DIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal. Após decisão que julgou improcedente seu recurso inominado, a parte recorrente apresentou recurso especial, que não foi conhecido por se tratar de espécie recursal incabível no âmbito dos Juizados Especiais (ID 74643595). Com o não conhecimento do recurso especial, a parte apresenta recurso extraordinário com a solicitação de envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal. DECIDO. Com efeito, sendo o primeiro recurso incabível, não se admitirá a interposição superveniente do recurso adequado, uma vez que operada a preclusão consumativa com a apresentação do recurso especial. Assim, consoante princípio da unirrecorribilidade recursal, não é cabível a interposição superveniente de recursos contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, a interposição do recurso especial, mesmo que equivocada, atraiu o princípio da preclusão consumativa e esgotou qualquer possibilidade de nova impugnação da decisão agravada. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal